Tribunal: TJSP
Processo: 2194435-81.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Acolhem-se os embargos para sanar a omissão encontrada no julgado quanto à retratação parcial da decisão agravada pelo D. Juízo a quo, que afastou a determinação de averbação do TAC na matrícula do imóvel da embargante. Perda superveniente do interesse de agir do agravante. Embargos declaratórios acolhidos, com efeito modificativo, afastando-se a determinação de

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Acolhem-se os embargos para sanar a omissão encontrada no julgado quanto à retratação parcial da decisão agravada pelo D. Juízo a quo, que afastou a determinação de averbação do TAC na matrícula do imóvel da embargante. Perda superveniente do interesse de agir do agravante. Embargos declaratórios acolhidos, com efeito modificativo, afastando-se a determinação de averbação do TAC no imóvel de propriedade da MRV Engenharia e Participações S/A.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2194435-81.2016.8.26.0000/50002, da Comarca de Campinas, em que é embargante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2194435-81.2016.8.26.0000/50002 - Campinas - VOTO No 2/4
Voto no 36405
Processo: 2194435-81.2016.8.26.0000/50002
Embargante: MRV Engenharia e Participações S/A
Embargada: Ministério Público de São Paulo
Comarca de Campinas
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Acolhem-se os
embargos para sanar a omissão encontrada no julgado quanto à
retratação parcial da decisão agravada pelo D. Juízo a quo, que
afastou a determinação de averbação do TAC na matrícula do
imóvel da embargante. Perda superveniente do interesse de agir do
agravante.
Embargos
declaratórios
acolhidos,
com
efeito
modificativo, afastando-se a determinação de averbação do TAC
no imóvel de propriedade da MRV Engenharia e Participações
S/A.
Vistos;
MRV
Engenharia
e
Participações
S/A
opôs
embargos de declaração em face do v. acórdão de fls. 431/435,
por meio do qual esta Colenda Câmara, por maioria de votos, deu
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Ministério
Público de São Paulo, para manter a averbação de TAC na
matrícula do imóvel de propriedade da embargante (matrícula no
81.722).
Sustenta que a referida decisão apreciou questão
não devolvida à Turma Julgadora, uma vez que houve retratação
parcial da decisão agravada pelo D. Juízo a quo, no tocante à
determinação de averbação no imóvel da recorrente. Requer a
supressão do vício e consequente alteração do resultado do
julgamento.
O embargado se manifestou a fls. 51/52 pelo
acolhimento dos embargos de declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2194435-81.2016.8.26.0000/50002 - Campinas - VOTO No 3/4
É o relatório. Passo ao voto.
Conheço dos embargos de declaração, porque
presentes os requisitos de admissibilidade e os acolho, porquanto
configurada a hipótese de omissão contida no artigo 1.022 de
CPC.
De fato, a decisão embargada deixou de observar
a ocorrência de retratação parcial da decisão agravada pelo D.
Juízo a quo, que afastou a determinação de averbação do TAC
sobre a matrícula no 81.722, de imóvel de propriedade da
embargante, a MRV Engenharia e Participações S/A, conforme
consta a fls. 261:
“No entanto, quanto a um dos imóveis liberados, melhor revendo a
decisão objurgada (fl. 6003, 30o vol.), o imóvel de titularidade da MRV
(matrícula n. 81.722), encontra-se sob a abrangência do v. acórdão
acima, já que descende daquele objeto da matrícula n. 75.592. Assim,
nesta oportunidade, sem prejuízo de nova apreciação por Vossa
Excelência e essa Egrégia Câmara, exerci juízo de retratação quanto à
liberação especificamente desse imóvel (...)”
Verificada a ocorrência de retratação parcial da
decisão agravada, forçoso reconhecer a ausência superveniente de
interesse processual do Ministério Público estadual relativamente à
averbação no imóvel da embargante.
Neste passo, devem ser acolhidos os presentes
embargos declaratórios, a fim de extirpar do decisum o capítulo
que trata do imóvel de matrícula 81.722 da MRV, na medida em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2194435-81.2016.8.26.0000/50002 - Campinas - VOTO No 4/4
que sua submissão ao TAC não foi devolvida a este Tribunal no
presente recurso.
Posto isso, acolho os presentes embargos
declaratórios, com efeito modificativo, para reconhecer a ausência
de interesse processual do agravante relativamente à averbação
no imóvel da MRV.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR